Tribunal: TJSP
Processo: 1501779-70.2022.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI – HOMICÍDIO – RECURSO DA DEFESA – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRETENDIDA A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – Sendo o réu reincidente e tendo as circunstâncias do crime demonstrado uma maior reprovabilidade da conduta do acusado, de rigor a fixação do regime inicial fechado, não havendo que se falar em julgamento contrário ao texto

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI – HOMICÍDIO – RECURSO DA DEFESA – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRETENDIDA A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – Sendo o réu reincidente e tendo as circunstâncias do crime demonstrado uma maior reprovabilidade da conduta do acusado, de rigor a fixação do regime inicial fechado, não havendo que se falar em julgamento contrário ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Recurso não provido.